Tribunal: TJSP
Processo: 2154921-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão - Vício inexistente - Pretensão infringente - Prequestionamento - Dispositivos suscitados considerados incluídos no acórdão - Ausência de necessidade de menção expressa dos dispositivos legais - Embargos rejeitados